Tribunal: TJES
Processo: 5001817-27.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-27.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5001817-27.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO:
ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DEVOLUÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". CUMPRIMENTO DO DEVER DE EXPEDIÇÃO PELA AUTARQUIA AO ENDEREÇO DO CONDUTOR. FALHA NA ENTREGA DECORRENTE DA DINÂMICA POSTAL E INÉRCIA DO DESTINATÁRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGIMENTO EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$2.000,00), em razão de suposta falha na notificação em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

A prova documental demonstra que as notificações foram expedidas para o endereço constante no cadastro do condutor, contudo, os Avisos de Recebimento (ARs) retornaram com a quadrícula "Não Procurado" assinalada.

A anotação postal "Não Procurado" indica que, impossibilitada a entrega domiciliar direta, a correspondência foi disponibilizada na agência dos Correios mais próxima, não tendo o destinatário comparecido para retirá-la no prazo regulamentar. Logo, não houve desídia, má-fé ou conduta arbitrária da autarquia, que cumpriu com seu dever legal de remessa.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a anulação de ato administrativo sancionatório por vício de forma (ausência de esgotamento das vias antes da notificação por edital) não consubstancia, por si só e automaticamente, ofensa aos direitos da personalidade. O dano moral, nestas hipóteses, não se presume (
in re ipsa
).

Inexistindo nos autos qualquer prova de que o bloqueio temporário tenha causado constrangimento anormal, vexame, perda de emprego ou ofensa extraordinária à honra do autor, o quadro fático delineado configura mero aborrecimento do cotidiano em sociedade, inábil a ensejar a responsabilização civil do Estado.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
teve imposta contra si penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez que não foi notificado das infrações atribuídas aos veículos de sua propriedade e que assim, não teve direito a apresentar defesa das mesmas, nem mesmo indicar o real condutor do veículo na época. Ressalta ainda, que tentou todos os meios possíveis na via administrativa para demonstrar os vícios, porém, não logrou êxito.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face da r. sentença de piso que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em virtude de falha na notificação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente do bloqueio temporário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte autora, fundamentado na ausência de recebimento das notificações do Processo Administrativo nº 2023-N25DZ.

Em detida análise dos autos, adianto que
assiste razão ao ente recorrente
.

O juízo
a quo
fundamentou a condenação por dano moral alegando que os danos seriam
in re ipsa
devido à irregularidade no processo de suspensão, o que teria causado angústia e transtornos ao requerente. Contudo, a responsabilização civil do Estado exige a verificação de conduta antijurídica grave, dano e nexo causal, o que não restou configurado no presente caso.

Cumpre destacar, primeiramente, o motivo pelo qual as notificações não chegaram às mãos do autor. Conforme os Avisos de Recebimento (ARs) acostados aos autos, referentes às notificações de instauração e de penalidade (AR nº YQ010258505BR e AR nº YQ167203555BR), a correspondência foi devolvida pelos Correios com a quadrícula
"Não Procurado"
devidamente assinalada.

É imperioso esclarecer a dinâmica postal que enseja tal devolução. A rubrica "Não Procurado" não significa que a autarquia deixou de expedir a notificação ou agiu com desídia. Muito pelo contrário, ela indica que os Correios, não obtendo êxito na entrega domiciliar direta, frequentemente por se tratar de área com restrição de entrega ou localidade rural, como é o caso do endereço do autor (Rodovia ES 165, Km 4000, Alto Jucu, Domingos Martins) disponibilizaram a correspondência na agência postal mais próxima, emitindo o respectivo Aviso de Chegada. Como o destinatário não compareceu à agência no prazo regulamentar para a retirada, a carta retornou ao remetente com o status de "Não Procurado".

Nesse cenário, verifica-se que o DETRAN/ES agiu no estrito cumprimento do seu dever legal ao expedir a notificação para o endereço exato constante no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH). A falha no recebimento não decorreu de um ato ilícito ou arbitrário da Administração, mas sim das peculiaridades do serviço postal na região e da inércia do próprio destinatário na busca do objeto na agência.

Ainda que a jurisprudência exija o esgotamento das vias de notificação antes da publicação por edital para validar a suspensão da CNH, a eventual nulidade de um ato administrativo por vício formal não consubstancia, automaticamente e por si só, violação a direitos da personalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais é remansosa no sentido de que a anulação de ato administrativo sancionatório, quando desacompanhada de prova de situação de constrangimento anormal, vexame ou restrição extraordinária, configura
mero aborrecimento
. O dano moral, nestes casos, não é presumido (
in re ipsa
).

Corrobora com a boa-fé da Administração o fato de que, conforme consulta ao Sistema Integrado de Trânsito (SIT), o processo administrativo nº 2023-N25DZ foi administrativamente cancelado, cessando os efeitos da suspensão.

Portanto, ausente a demonstração de abuso de poder, má-fé ou dano excepcional que extrapole os percalços da vida em sociedade, a reforma da sentença para afastar a condenação pecuniária é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)